Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CELULAR. VALOR DOS TELEFONES CONTEMPLADO NA FRANQUIA MENSAL DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA POSTERIOR DOS CELULARES. INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. INEXISTENTE. HONRA OBJETIVA. NÃO VIOLADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se apelação interposta pela parte ré e recurso adesivo aviado pelo autor contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida à restituir em dobro do valor pago. 1.1. No recurso interposto, a empresa de telefonia pede a reforma da sentença defendendo a regularidade da cobrança dos aparelhos de celular adquiridos na ocasião da contratação do plano de telefonia móvel. 1.2. O autor, em apelo adesivo, busca a reforma da sentença almejando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Cinge-se a controvérsia na declaração de inexistência de débito relativo a cobrança de valores relativo à aquisição de aparelhos de celular vinculados ao plano de telefonia móvel contratado e restituição do valor indevidamente pago.
3. No caso, o contrato formalizado entra as partes, assim como a prova testemunhal ouvida em juízo, indicam que o preço dos aparelhos de celular adquiridos estava contemplado no valor do pagamento mensal do plano de telefonia móvel contratado. 3.1. Relevante observar ainda que a cobrança do valor dos aparelhos somente iniciou 8 (oito) meses após a contratação dos serviços, sem que houvesse previsão contratual estabelecendo a cobrança dos aparelhos em momento posterior. 3.2. Outrossim, oportuno observa que, a despeito da ausência de clareza da avença, ao deixar de especificar os detalhes dos serviços e produtos adquiridos, certo é que a legislação consumerista estabelece que o fornecedor deve prestar informações claras e adequadas sobre o serviço oferecido sob pena de não obrigar o consumidor (Art. 46 do CDC).
4. Do dano moral – inexistente. 4.1. Imperioso registrar que o dano moral é qualificado como ofensa ou violação dos bens de ordem moral da pessoa. No caso, tratando-se de pessoa jurídica, desprovida de atributos biopsíquicos, necessária a demonstração de violação concreta a “honra objetiva”, tais como o nome, a marca, credibilidade, entre outros, os quais integram o seu patrimônio. 4.2. Na hipótese, a cobrança indevida de valores, a suspensão parcial do serviço ou a remota possibilidade de ficar incomunicável com a cartela de clientes, sem que tenha havido a demonstração e comprovação da violação a honra objetiva da empresa, não justifica indenização por dano moral.
5. Recursos não providos.